Tribunal: STF
Processo: HC 83965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3.
Prisão preventiva devidamente fundamentada. O decreto judicial
aponta razões concretas, baseadas em dados objetivos a justificar a
prisão cautelar do paciente. 4. Ordem indeferida